Tribunal: TJES
Processo: 5001207-25.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PELA PARTE RÉ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de imissão de posse formulado pela autora, por reconhecer o direito de usucapião extraordinária em favor da ré. A apelante pleiteia a anulação da sentença, argumentando que o Juízo não especificou detidamente as provas em que se baseou, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar procedente o pedido de imissão de posse, sustentando que não houve o tempo necessário de posse ad usucapionem por parte da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença carece de fundamentação por alegada imprecisão na análise das provas, o que ensejaria sua nulidade; e (ii) verificar se a posse exercida pela ré cumpre os requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença atende ao dever de fundamentação estabelecido no art. 93, IX, da CF e nos arts. 11 e 489 do CPC, pois, apesar de sucinta, expõe de maneira clara e objetiva as provas e os motivos que levaram ao reconhecimento da usucapião, incluindo provas documentais e testemunhais que comprovam a posse mansa, pacífica e contínua pelo prazo legal.

4. A posse exercida pela ré e seu genitor sobre o imóvel em questão, desde a década de 1980, é comprovada por fotos e testemunhas, atendendo ao requisito temporal para usucapião extraordinária por posse-moradia, prevista no parágrafo único do art. 1.238 do CC.

5. Incide, na espécie, a regra de transição prevista no art. 2.029 do CC/2002, considerando que o exercício de posse iniciou-se sob a égide do CC/1916, exigindo-se, portanto, um prazo de 12 anos para usucapião extraordinária por posse-moradia, o qual foi cumprido.

6. As causas interruptivas da prescrição aquisitiva ocorreram tão somente nos anos de 2010 e 2021, ou seja, após o decurso do prazo aquisitivo.

7. O instituto da
sucessio possessionis
, previsto no art. 1.243 do CC, permite o cômputo do tempo de posse do genitor da ré ao da própria ré, garantindo o prazo necessário para a aquisição da propriedade por usucapião.

8. A jurisprudência admite a possibilidade de usucapião do domínio útil de imóvel aforado, desde que preenchidos os requisitos, sem interferir no domínio direto da entidade pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que reconhece o direito de usucapião extraordinária está adequadamente fundamentada, uma vez que apresenta razões claras para o convencimento do julgador, não sendo necessário detalhamento exaustivo de cada prova.

2. A posse mansa, pacífica e contínua, com animus domini, exercida pelo prazo legal para usucapião extraordinária por posse-moradia (art. 1.238, parágrafo único, do CC) permite a aquisição da propriedade.

3. É possível computar o tempo de posse dos antecessores para fins de usucapião, nos termos do art. 1.243 do CC, desde que haja continuidade e identidade de posse.

4. A usucapião do domínio útil é admitida em imóveis aforados, não atingindo o domínio direto da entidade pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.238, parágrafo único; 1.243; CPC, arts. 11, 85, §11, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 237; STJ, REsp nº 1.837.425/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, AREsp nº 2.453.583/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.06.2024, DJe 14.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001207-25.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIA ALMEIDA LIMA
APELADO: ALINE FEREGUETTI
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante (
MARCIA ALMEIDA LIMA
)

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos de ação de imissão de posse por ela ajuizada em face de
ALINE FEREGUETTI
, julgou improcedente o pedido autoral, por reconhecer o direito à usucapião vindicado pela parte ré.

Irresignada, a apelante requer a
anulação
da r. sentença, sob o argumento de que o Juízo
a quo
deixou de apontar detidamente as provas a que fez referência na sentença, fazendo menções genéricas.

Subsidiariamente, pugna a recorrente pela
reforma
do
decisum
, com julgamento de procedência da pretensão, ante a ausência de caracterização da posse
ad usucapionem
, uma vez que (i) o título de domínio que enseja a presente ação petitória exsurgiu em 2011, tendo sido o imóvel transmitido por direito sucessório em 2015, de modo que não houve o exercício de posse pelo tempo necessário à usucapião quando do ajuizamento da ação petitória; (ii) ademais, restou comprovada a oposição à posse exercida pela apelada, conforme notificação extrajudicial encaminhada no ano de 2021 e ajuizamento de ação judicial pela genitora da recorrente em 2011.

Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo, a r. sentença não merece reforma ou cassação.

Em primeiro lugar, porque não vislumbro violação do dever de fundamentação insculpido no art. 93, IX da CF c/c arts. 11 e 489, do CPC, tendo em vista que a r. sentença dialoga de forma clara e concreta com os fatos aludidos na demanda e com as provas, tanto de ordem documental quanto de natureza oral, vale conferir:

A prova produzida nos autos em epígrafe demonstram cabalmente que esta, quando do ajuizamento desta demanda, já residia com a sua família no imóvel em litígio por prazo superior a cinquenta anos, bem como que a cerca que demarcava o imóvel ali estava a mais de trinta anos, como aduz as testemunhas da parte ré.

Assim, verifico que não sobejam dúvidas de que a ré reside no imóvel há mais de trinta anos, com "
animus domini
" e sem oposição, encontrando-se, pois, reunidos os pressupostos necessários para a configuração da prescrição aquisitiva.

Das provas produzidas nos autos percebe-se que os autores apenas notificaram a ré para que esta desocupasse o imóvel no ano de 2010 e 2021 (ID 6732613 e 6732623), ou seja, quando já decorrido o prazo para configuração do usucapião.

Destaca-se que no caso em comento deve-se utilizar a regra de transição estabelecida no artigo 2.029 do Código Civil
4
, razão pela qual, para ocorrência da prescrição aquisitiva pelo usucapião extraordinária prevista no parágrafo único do artigo 1.238 do mesmo dispositivo legal, deve-se comprovar a posse mansa, pacífica e contínua por lapso temporal superior a doze anos.

Dessa forma, não havendo que se falar em interrupção do prazo da prescrição aquisitiva, bem como que este começou a fluir no ano de 1982, tendo a parte autora ajuizado a presente demanda no ano de 2021, inconteste que a ré exerce a posse sobre o bem, utilizando-o como sua residência, por prazo superior a doze anos.

Nesse contexto, havendo prova suficiente de que a ré reside no imóvel há mais de doze anos, sem oposição e com "
animus domini
", tendo, inclusive, estabelecido no local sua moradia habitual, não há como classificar como injusta a sua posse, eis que presentes os pressupostos necessários para a configuração do usucapião extraordinário. Destaca-se, que a ocupação do terreno se deu aos olhos de todos, inexistindo qualquer indício no sentido de que tenha sido adquirida de forma clandestina, precária ou violenta.

Esclareço, ainda, que ao empregar expressões como “as provas produzidas” não está o Juízo
a quo
eximindo-se do dever de fundamentar ou mesmo empregando conceitos genéricos sem relação com a causa, mas sim externando o seu convencimento motivado a partir da atribuição de valor a todo o arcabouço produzido.

Neste ponto, é válido lembrar que é
desnecessário que o juiz se manifeste acerca de todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que a fundamentação expendida seja suficiente ao julgamento adequado da controvérsia, o que reputo caracteriza na espécie.

Ad argumentandum
, em relação à prova oral mencionada no
decisum
, a partir do emprego da expressão “as testemunhas da defesa”, nenhum prejuízo se verifica em desfavor da recorrente, uma vez que ambas as testemunhas arroladas pela defesa e ouvidas na audiência manifestaram-se na mesma linha de entendimento, isto é, sobre a existência de posse por parte da apelada e, antes, por parte de seu genitor há mais de 30 anos.

Assim, ainda que sucinta, a r. sentença ostenta fundamentação clara e adequada, não incorrendo em vulneração ao dever de fundamentação, consoante a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos similares:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO PELA AUTORA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1)
Não é possível afirmar que inexiste fundamentação na sentença objurgada, com violação aos incisos II a IV do §1º do artigo 489 do CPC, haja vista que a solução eleita foi devidamente justificada, com exposição clara da motivação. Preliminar rejeitada
. (...) (Data: 29/Jul/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0019424-60.2015.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AFASTADA. COBRANÇA DE ISSQN. INCORPORAÇÃO DIRETA. PROPRIETÁRIO DO TERRENO E RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.
Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador
. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Aug/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000866-96.2021.8.08.0030, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Ato contínuo, no que tange ao preenchimento dos requisitos da usucapião ordinária, prevista no parágrafo único do art. 1.268 do CC, a r. sentença reponta também escorreita ao reconhecer a comprovação do exercício de posse
ad usucapionem
, por mais de 30 anos, primeiramente por parte do genitor da apelada e, sucessivamente, por esta.

Lembre-se, nesse contexto, que “o usucapião pode ser arguida em defesa” (Súmula nº 237 do STF), bem como que, à luz do instituto da
sucessio possessionis
, previsto no art. 1.243 do CC, admite-se o cômputo da posse exercida, de forma ininterrupta, pela apelada e seu genitor na área objeto da demanda:

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA - PRELIMINAR - INÉPCIA RECURSAL - REJEITADA -IMÓVEL URBANO -
POSSE ININTERRUPTA, MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS - SOMA DE POSSE ANTERIOR
- NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTS.1238 E 1243, CÓDIGO CIVIL) - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do Autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono sobre o imóvel usucapiendo, independentemente de justo título e boa-fé, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do art. 1.238 do Código Civil.
Conforme disposto no art. 1.243, do CC, é permitida a contagem, pelo possuidor, do tempo das posses anteriores, exercidas pelos seus antecedentes, em relação ao imóvel usucapiendo
.
Tratando-se de sucessio possessionis, nos termos do art.1.207, do Código Civil, a posse anteriormente existente é transmitida com as mesmas características, para o sucessor que segue em seu exercício, para fins de aquisição da propriedade
.
A soma da posse do atual possuidor com a de seus antecedentes é possível, devendo ser comprovada a identidade de características, ou seja, ambas devem ser mansas, pacificas, contínuas e com animus domini
. Uma vez que não restaram preenchidos os requisitos mínimos necessários para declaração da prescrição aquisitiva pleiteada sobre imóvel indicado na inicial, a improcedência da usucapião pretendida e consequente manutenção da sentença é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.12.001133-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/09/2024, publicação da súmula em 04/09/2024)

Ação de usucapião ordinária de imóvel residencial urbano - Decisão de improcedência - Hipótese de incidência dos arts 1.203, 1.206. 1.207. 1.243, 1.784 e 1.791 do Código Civil -
Figuras da accessio/sucessio possessionis - Legitimidade da soma da posse atual dos filhos herdeiros com a dos ascendentes antecessores
- Sentença alterada - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1019591-57.2016.8.26.0005; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 09/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

USUCAPIÃO – Sucessio possessionis – Indeferimento da inicial, sob o fundamento de que necessário prévio inventário – Irresignação da autora – Acolhimento –
Hipótese em que a posse se transmitiu ex lege à viúva e à filha do casal, uma vez que são suas sucessoras universais, não se exigindo instauração prévia de inventário – Princípio da saisine – Arts. 1.207, 1.243 e 1.784 do CC
– Sentença anulada para que a ação de usucapião tenha prosseguimento – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000543-39.2022.8.26.0123; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022)

Fincadas essas premissas, depreende-se das fotos acostadas aos autos a presença do genitor da apelada e de sua família (inclusive, a apelada) desde a década de 1980.

O mesmo resta corroborado pelas testemunhas EVANIS, MARINALVA e RITA que afirmaram a presença do genitor da apelada, no mínimo, desde a década de 1990.

EVANIS, ouvido na condição de testemunha, afirmou que desde 1989 o genitor da apelada exercia posse sobre a área, existindo, inclusive, cerca de madeira divisória por ele instalada.

MARINALVA afirmou que a família FEREGUETTI reside e ocupa a área há mais de 20 anos, ao passo que RITA assentou a presença do pai da apelada há mais de 35 anos, aproximadamente, entre 38 e 40 anos.

Destaco, ademais, que, em depoimento pessoal, as partes autoras, inclusive, não negaram que, quando da aquisição do imóvel, no ano de 2003, o genitor da parte autora já se encontrava exercendo posse na área discutida nesta demanda - o que corrobora a narrativa defensiva.

O caráter público da posse e o
animus domini
também encontram amparo nos elementos probatórios produzidos, o que se depreende tanto da existência de cerca de madeira à evidência de todos, que delimita a ocupação da área, quanto pelo que fora afirmado pelas testemunhas (que são vizinhos de rua e de quadra), em audiência de instrução e julgamento.

Dito isso, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária por posse-moradia prevista no art. 1.238, parágrafo único do CC, uma vez demonstrada a presença do genitor da apelada, de forma mansa e pública, por cerca de 14 anos até a aquisição da área pela apelante, ao que se seguiu o transcurso de mais cerca de 8 anos de posse por parte da apelada, até que tenha sido esta formalmente notificada para a desocupação.

Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Destaque-se apenas que, tendo em vista que o exercício da posse se iniciou sob a égide do CC/1916, necessário observar a regra de transição insculpida no art. 2.029 do CC/2002, de modo que a usucapião extraordinária por posse-moradia se perfaz, não com o prazo de 10 anos, mas com o transcurso de 12 anos - o qual resta precisamente atendido, como dito acima.

Ademais disso, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, todas as causas interruptivas da prescrição aquisitiva invocadas pela apelante (notificação extrajudicial em 2010 e citação em ação possessória no ano de 2011) operaram-se quando já escoado
in albis
o prazo de usucapião.

E, quanto à suposta notificação verbal operada em 2003, no ato de aquisição do imóvel, nenhuma prova trouxe aos autos, senão a própria narrativa autoral e a informação prestada por CESAR, em audiência de instrução, o qual foi ouvido, todavia, na qualidade de mero informante.

Assim, embora não se afirme a inverdade de tal notificação verbal, fato é que a autora não se desincumbiu de forma satisfatória do ônus da prova que lhe incumbe, por força do art. 373, do CPC.

Diga-se, ainda, ser equivocado considerar -
como pretende a apelante
- que o termo inicial da usucapião seria o ano de 2011, data em que o imóvel foi objeto de aforamento à recorrente, uma vez que, como cediço,
“
o termo inicial da prescrição aquisitiva é o do exercício da posse
ad usucapionem
, e não da ciência do titular do imóvel quanto a eventual irregularidade da posse, devendo ser afastada a aplicação da teoria da
actio nata
em seu viés subjetivo
”
(REsp n. 1.837.425/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Embora seja o título de propriedade requisito imprescindível ao ajuizamento da ação petitória, em nada interfere no cômputo do tempo de exercício de posse por parte da apelada e de seu genitor, não sendo a transferência de propriedade causa interruptiva da prescrição aquisitiva.

Por fim, destaque-se apenas não residir qualquer impossibilidade de usucapião de área objeto da demanda pelo fato de se tratar imóvel aforado, na medida em que, conquanto sejam os bens públicos insuscetíveis de usucapião (art. 183, §3º, da CF c/c art. 102 do CC e Súmula 340 do STF), o domínio útil está sujeito à tal modalidade de aquisição originária da propriedade,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. TERRENO DE MARINHA. BEM PÚBLICO. AQUISIÇÃO DE DOMÍNO PLENO. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ENFITEUSE OU AFORAMENTO ANTERIOR. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. I. Cuida-se, na origem, de Ação de Usucapião promovida Kátia Rosana Lipinski Alexandre, objetivando a declaração de domínio de imóvel localizado na Travessa Carneiro Júnior, n° 136, Bairro Cidade Nova, Comarca de Rio Grande/RS. Defende que é detentora da posse mansa pacífica e ininterrupta (com animus domini) há mais de sete anos, bem assim de não existir inscrição imobiliária para o endereço do imóvel em questão. II. A sentença de primeiro grau foi no sentido de rechaçar a possibilidade de aquisição do domínio pleno do terreno de marinha, contudo, de ser admissível a aquisição do domínio útil do terreno, tendo em vista a existência de enfiteuse ou aforamento prévios em nome da corré Construtora Piratini, conforme registrado na matrícula do imóvel III. O TRF da 4ª Região, em sede recursal, negou provimento ao recurso de apelação da União, entendendo pela possibilidade de aquisição do domínio útil do terreno, em razão de restar comprovado a existência de enfiteuse em nome da Construtora Piratini. IV. Recurso especial da União alegando violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, ante a ausência de enfrentamento, no aresto recorrido do conteúdo de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Aponta, ainda, violação dos mesmos dispositivos tidos como não analisados, os quais regulam as exigências para o regime enfiteutico e desdobramento do domínio útil. V.
Entendimento do STJ e do STF de ser possível o reconhecimento da usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tenha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado
(RE 218.324/PE, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Julgamento em 20/04/2010, Segunda Turma, DJe 28/05/2010 e AgInt no REsp 1642495, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01/06/2017). (...) VII. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nesta parte, desprovido. (AREsp n. 2.453.583/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024)

No mesmo sentido, ainda, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante, com fulcro no art. 1.240 do Código Civil, pretendia a usucapião de imóvel situado no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2. Prova pericial atestou que o bem usucapiendo é de propriedade do Município de Cachoeiro de Itapemirim. 3. É amplamente sabido que é vedada a usucapião de bem público (CRFB, art. 183, § 3º e art. 191, parágrafo único; Súmula 340 do e. STF; CC, art. 102). 4. “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (Súmula n. 619 do c. STJ).
5. “A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob regime de aforamento, a ação deve ser proposta em face do particular enfiteuta, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do Ente público”
(TJES, Apelação Cível n. 011090034098, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2022, p. 24/06/2022). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0005556-58.2017.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Portanto, irretocável a r. sentença, que fundamentadamente acolheu a exceção de usucapião e julgou improcedente a pretensão autoral de natureza petitória.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

MAJORO
de 10% para 12% os honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatora, DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO.

É como voto.